Tribunal: TJDFT
Processo: 0007476-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007476-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De plano, é caso de indeferir o pedido de ID: 41796535, formulado por SIMONE CARDOSO OLIVEIRA, viúva de LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS. Isso porque o caso sub judice decorre de ação coletiva (MSG n. 7.253/1997), que versa sobre direitos individuais homogêneos, intentada por substituto processual, regulada pelos artigos 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que, nesta hipótese, não se restringe às demandas consumeristas. O art. 21 da Lei de Ação Civil Pública, inclusive, dispõe: “Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. O SINDIRETA, como substituto processual, portanto, tem legitimidade extraordinária, conferida pelo ordenamento jurídico, para, nos termos do art. 18 do CPC, defender em juízo, em nome próprio, o direito alheio dos substituídos, que são todos os integrantes da categoria que representa, os quais, até o momento da fase executória, devem demonstrar a adequação de sua situação à parte dispositiva da sentença exequenda. Com efeito, a requerente, embora possível titular do direito material postulado em juízo, após devidamente habilitada nesta relação jurídica processual, figurará apenas como representante do substituído processualmente, e não como parte. A parte na presente ação executiva é o próprio sindicato. Não bastasse, a procuração ad judicia, juntada no ajuizamento da execução (ID: 11228710), é conferida pelo SINDIRETA/DF, parte única no polo ativo da ação, ao advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e substabelecida no ID: 11228710 a SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e RODRIGO BARBOSA RODRIGUES. Desse modo, somente o sindicato, representado por seu Presidente e seu Diretor para Assuntos Jurídicos, nos temos da correspondente ata de posse, pode revogá-la, e não o servidor (ou representante) que ele substitui nos autos. Conforme se depreende do art. 111 do CPC, portanto, a viúva do substituído processualmente não pode revogar o mandado outorgado aos referidos causídicos, nem constituir outros patronos nos autos, porque não é parte neste processo e nem, consequentemente, outorgante do indigitado instrumento procuratório. Finalmente, o SINDIRETA se opôs ao pedido de intervenção formulado no ID: 41796535 e s.s. Por todo o exposto, indefiro o pedido de ID: 41796535. Providencie o SINDIRETA a sucessão processual de LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador